Tribunal: STF
Processo: HC 231971
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 846.715/SP. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso preventivamente e posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos crimes do art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013; arts. 38 e 50-A da Lei n. 9.605/1998; art. 50, parágrafo único, I, da Lei 6.766/1979; arts. 333 e 347, ambos do Código Penal. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de Procedimento Investigatório Criminal que, a partir de data incerta, porém pelo menos entre meados de 2018 e 24 de junho de 2022, com atuação na Cidade de Cotia e suas adjacências, WALDEMAR LIMA, JÂNIO ROCHA PITA (vulgo “Pita”), LEANDRO DANI KLEIN DE CAMARGO, GILBERTO RAIMUNDO ALVES DA SILVA (vulgo “Canibal”), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO, ALINE DIAS DA SILVA, FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA (vulgo “Kaká”), RODRIGO FABIANO GUERREIRO, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA, GENIVALDO LOURENÇO DA SILVA (vulgo “Gil”), VALMIR PEREIRA FRAGAS, PAULO ROGÉRIO GAMA DE ARAÚJO e ELIAS BARBOSA DOS SANTOS, associaram-se, de forma estruturada e organizada, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, notadamente crimes ambientais, crimes da lei de parcelamento do solo urbano, corrupção ativa e passiva, sendo que a referida organização conta com o concurso de funcionários públicos, valendo-se desta facilidade para a prática de suas infrações penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido. Interposto Agravo Interno, não conhecido, conforme ementa: 



    AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM HABEAS CORPUS - não cabimento. Não existe previsão de agravo interno contra decisão que indefere pedido liminar em writ, de forma fundamentada - mera reiteração visando análise colegiada - indeferimento de plano - Precedentes das Cortes Superiores. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    […] 



    e) Que seja revogada a prisão preventiva nos termos do artigo 316 do paciente de acordo com os benefícios dos termos do artigo 580 do CPP e artigo 1º, III, 5º e 93, IX, ambos da CF (igualdade e liberdade) e ausência de fundamentação afrontando o princípio da Isonomia uma vez que, PAULO ROGERIO GAMA DE ARAUJO foi PACIENTE pelos mesmos crimes que o paciente e responde o processo penal em tela em liberdade;



    f) Que as provas obtidas de forma ilícitas, sem a devida autorização judicial produzidas por meio de interceptação telefônica/quebra de dados no processo nos relatórios 1008101-09.2021.826-0152 relatórios 5/22 e 10/22, sejam desentranhadas do processo penal em tela, nos termos do artigo 41, 157, 158-A e seguintes, 159, §1º, ambos do CPP e artigo art. 5º, XII e LVI, 93, IX ambos da CF, artigo 7º da lei nº 8.906/1994 e do artigo 43, XII da lei Federal 8.625/93 e Súmula 361 do STF, pois imprestáveis […]; 



    g) Que todos os relatórios produzidos ilicitamente nas operações Fast Track prova emprestada e Nertus, sem assinatura e identificação de quem os produziu sejam desentranhados da ação penal […]; 



    h) Que seja afastada a tipificação do paciente nos artigos supostos crimes incursos nos artigos 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13, artigos 38 e 50-A da lei n º 9.605/98; ferindo princípios constitucionais do artigo 5º da constituição Federal, da denúncia por ausência de provas do crime a ele imputado; nos termos do artigo 93, IX da CF. Caso vossa Excelência entenda pelo não trancamento da ação penal que seja desclassificação o crime de organização criminosa para associação criminosa por ausência de fundamentação; 



    i) Caso vossa Excelência não entenda pela revogação da prisão preventiva que aplique de forma subsidiaria medidas cautelares diversas da prisão ao paciente nos termos do artigo 319 do CPP, pois o paciente precisa sobreviver dignamente frente a todo este lamentável erro processual, trabalhar e estar perto de sua família e de seus filhos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente